Tribunal: TJES
Processo: 5000520-24.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-24.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VAILTON RODRIGUES SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000520-24.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
IRACEMA ROSA DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. LIGAÇÃO CLANDESTINA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) condená-la, solidariamente ao locatário do imóvel, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; e (ii) determinar que as cobranças complementares decorrentes do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3426262) sejam direcionadas exclusivamente ao locatário. A recorrente alega a legalidade de seu procedimento de inspeção regulado pela ANEEL, afasta a ocorrência de ato ilícito sob o argumento de que a proprietária permaneceu como titular do cadastro e sustenta a impossibilidade de redirecionamento administrativo do débito a terceiro estranho à relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a configuração de responsabilidade civil e falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica que, devidamente comunicada pela proprietária, omitiu-se por meses em apurar ligação clandestina realizada por locatário, bem como avaliar o acerto do direcionamento do débito do TOI ao terceiro que efetivamente usufruiu da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica sob exame submete-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade civil da fornecedora de serviços é de natureza objetiva, nos moldes do art. 14, eximindo-se tão somente mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

4.

O ônus da prova foi adequadamente atendido pela parte autora ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito por meio de protocolos que noticiaram formalmente à concessionária a prática do ilícito em seu imóvel por parte do inquilino (art. 373, I, do CPC).

5.

Constatada a inércia injustificada da concessionária por meses após a ciência dos fatos e a ausência de contraprova idônea capaz de infirmar as alegações da consumidora (art. 373, II, do CPC), resta caracterizada a defeituosa prestação do serviço por negligência administrativa.

6.

O abalo psicológico e o risco de indevida responsabilização criminal da proprietária por ato exclusivo de terceiro configuram dano moral passível de reparação, devendo ser mantido o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 fixado em primeiro grau, visto que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando teratológico ou irrisório (Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES).

7.

Correto o direcionamento do débito decorrente do TOI nº 3426262 ao locatário, diante da confissão expressa deste quanto à realização do "gato" e fruição da energia elétrica na constância da locação, evitando-se o enriquecimento sem causa e a responsabilização da proprietária que não concorreu para a fraude.

8.

Confirmação integral do julgado singular pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com amparo no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por IRACEMA ROSA DE SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A E VAILTON RODRIGUES SANTOS.

Em síntese, a parte autora afirmou ser proprietária de um imóvel locado ao primeiro requerido, o qual, após inadimplir três faturas de energia elétrica, teve o fornecimento suspenso e o medidor retirado pela concessionária de energia. Segundo a narrativa, o locatário realizou, de forma dolosa, uma ligação clandestina de energia (conhecida como "gato") no imóvel. A autora afirma ter comunicado o fato à concessionária (EDP) por meio de diversos protocolos, contudo, sustenta que a empresa permaneceu inerte por meses, agindo apenas após insistentes reclamações. Diante da situação, a requerente pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do abalo sofrido pela omissão da concessionária e pela conduta ilícita do locatário, que a expôs ao risco de responsabilização por crime de furto de energia cometido por terceiro. Adicionalmente, requer que a cobrança de eventuais valores apurados por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) — especificamente o TOI nº 3426262 — recaia exclusivamente sobre o locatário, por ter sido ele o responsável pelo evento que deu causa ao débito.

Em sede de contestação, a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. sustentou a

i
nexistência de falha na prestação de serviço, sustentando a ausência de ato ilícito e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora. Defende que a autora, na qualidade de proprietária e titular da unidade consumidora desde 2009, manteve a titularidade do cadastro sem solicitar a transferência à época da locação, assumindo, assim, a responsabilidade pelos débitos e obrigações incidentes sobre o imóvel. Afirma que o procedimento administrativo de inspeção e a consequente emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3429262) foram realizados em estrita observância à regulamentação da ANEEL, após constatação de irregularidade provocada por intervenção de terceiros. Sustenta, ainda, a improcedência do pedido de obrigação de fazer para redirecionamento da cobrança, sob o argumento de que a concessionária não possui amparo legal para imputar débitos a terceiro estranho à relação jurídica, e pugna pelo indeferimento da inversão do ônus da prova, por não vislumbrar os requisitos necessários. Por fim, impugna o pleito indenizatório, alegando ausência de comprovação de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório em caso de eventual condenação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Já o requerido VAILTON RODRIGUES SANTOS, em sede de contestação, admitiu a ocorrência da ligação clandestina de energia elétrica no imóvel objeto da locação, justificando sua conduta como um "ato impensado" motivado pelo receio de perder alimentos armazenados em freezer após a interrupção abrupta do fornecimento de energia pela concessionária. O réu não se opõe ao pagamento da cobrança complementar da EDP no valor de R$ 455,56, reconhecendo seu equívoco. Contudo, refuta o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, argumentando que a proprietária também agiu ilicitamente ao solicitar o desligamento do relógio sem aviso prévio, em violação a deveres contratuais e à dignidade da pessoa humana, além de apontar abusividade no exercício de seu direito como locadora. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor pleiteado para R$ 544,44, sugerindo o parcelamento em 10 vezes. Em pedido contraposto, fundado nos mesmos fatos da controvérsia, pleiteia a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do corte abrupto de energia, que alega ter sido efetuado sem notificação prévia e em horário comercial inadequado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a) condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pela parte Autora, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação;

b)
DETERMINAR
que eventual cobrança de valores apurados no TOI nº 3426262 seja feito em nome do Requerido Vailton Rodrigues Santos;

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 18165943, a parte requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando que o procedimento administrativo adotado para a apuração da irregularidade no medidor (Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº 3426262) pautou-se na legalidade e na regulamentação vigente da ANEEL, inexistindo, portanto, qualquer falha na prestação do serviço. Argumenta que não pode ser responsabilizada por danos morais, visto que não praticou ato ilícito, alegando ausência de nexo causal. Defende a culpa exclusiva da consumidora, sob o fundamento de que a autora, na condição de proprietária e titular da unidade consumidora desde 2009, foi negligente ao não efetuar a transferência de titularidade junto à concessionária, permanecendo responsável por todos os débitos e ônus da unidade. Sustenta a impossibilidade de redirecionamento da cobrança a terceiro estranho à relação contratual (o locatário) por via administrativa. Subsidiariamente, impugna a condenação ao pagamento de danos morais, alegando que o valor arbitrado é excessivo e configuraria enriquecimento sem causa da recorrida, requerendo, em caso de manutenção da condenação, a drástica redução do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica (EDP) por supostos danos morais e materiais experimentados pela proprietária do imóvel (Iracema Rosa de Souza), decorrentes da suspensão do fornecimento de energia, da retirada do medidor e da posterior ligação clandestina ("gato") realizada pelo locatário.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar a omissão da concessionária ré na apuração da irregularidade, após a notificação formal.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)